Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0705356-10.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLEIDSON PEREIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo da manutenção de sua subsistência (art. 98 do CPC). Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. O art. 99, §2o e §3o, do CPC, dispõe que o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Na hipótese, a parte recorrente interpôs o recurso inominado sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. No entanto, verifica-se que o recorrente é servidor público (militar do Exército Brasileiro), aufere renda mensal bruta superior a R$10.000,00 (ID 26120276) que, mesmo após os descontos obrigatórios, revela suficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência e de sua família. Registre-se que, especificamente para fins de análise do pedido de concessão do benefício, os descontos referentes a empréstimos consignados voluntariamente tomados não são levados em consideração, visto que o crédito deles decorrentes presumidamente se reverteu em favor do núcleo familiar do recorrente. Ante tais fundamentos, conclui-se que o recorrente não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a parte recorrente para, no derradeiro prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção. Brasília/DF, 8 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito